Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Samuel Franco Rosa Junior, denunciado por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva imposta em seu desfavor.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da segregação, ofensa ao dever de reavaliar a medida extrema a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) e excesso de prazo para o início da instrução probatória.
Por fim, externa o receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 77596464).
Foram anexados documentos (ID 77596460 a 77597975).
A priori, o inconformismo não prospera.
De acordo com os elementos anexados ao writ, na noite de 20.1.2021, agentes da Polícia Militar receberam a notícia de que uma pessoa com roupas e características físicas idênticas às do paciente estaria comercializando substâncias entorpecentes de natureza ilícita.
Diante dessa informação, eles foram ao local indicado, onde surpreenderam o paciente trazendo consigo 2,5kg de maconha distribuídos em oito pacotes, 91,72g de substância da mesma natureza divididos em 24 pequenas porções, oito rolos de plástico-filme, uma balança de precisão e R$ 136,00 em espécie.
O paciente foi preso em flagrante.
Um dia depois, a prisão foi homologada e convertida em preventiva; mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos:
“... Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente que trazia consigo (08 porções grandes de maconha, pesando 2,500kg e 24 porções pequenas de maconha, com massa de 91,72g), além da quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), de 08 (oito) rolos de papel filme e de 01 (uma) balança de precisão (...). Agregado a isso, saliento que o denunciado é reincidente, visto que cumpre pena pela prática do crime de roubo qualificado, a teor do Executivo de Pena n.° 17619- 48.2011.8.11.0042 – código 20013312, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, fator que reforça a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, mormente para conter sua reiteração criminosa” (ID 77597961). Destaquei.
Como se percebe, a prisão preventiva foi imposta – e em seguida mantida – visando garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, porque além da razoável quantidade de drogas (totalizando 2,591kg), fez-se referência à condição de reincidente do paciente, que cumpria pena em regime aberto quando foi surpreendido praticando a traficância, sinalizando a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Também nesse ponto, vale conferir o que estabelece o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante desse quadro, portanto, não há como se reconhecer, em juízo preliminar de cognição, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Continuando, os documentos anexados ao mandamus não refletem o aventado desrespeito à norma elencada no art. 316, parágrafo único, do CPP (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”), já que o último pronunciamento judicial tratando da manutenção e/ou revogação da constrição foi exarado em 8.1.2021, isto é, há pouco mais de 45 dias.
Tais documentos também não refletem, a priori, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, sobretudo por ser descabido cogitar-se a abertura da fase probatória antes do exame da defesa preliminar oferecida em prol do paciente.
Sendo assim, é deveras temerário reconhecer a ilegalidade da coação em face do excesso de prazo para início da etapa instrutória, sem prejuízo, porém, de que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do writ, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Por sua vez, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por providências cautelares menos gravosas.
Primeiro, porque apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Segundo, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quarto, porque as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quinto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020, a denotar, em princípio, a legalidade da cautela sob mais esse aspecto.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator